Tribunal: TJDFT
Processo: 0713992-25.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
Em cumprimento ao despacho de ID 55004140, o exequente peticiona informando a inexistência de inventário aberto em nome de MANOEL ALVES COELHO (ID 55743875), bem como apresenta declarações dos outros sucessores manifestando expressa concordância quanto a representação judicial do espólio pela viúva do de cujus, MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE COELHO (ID 55743880, ID 55743883 e ID 55743885). Cumpridas as determinações, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, determino a intimação da Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, para, caso queira, no prazo legal, impugnar o presente cumprimento de sentença. Por fim, determino a Secretaria da 1a Câmara Cível que altere o nome da parte exequente, fazendo constar “Espólio de Manoel Alves Coelho, representado por MARIA DO SOCORRO ALVES COELHO”. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.